Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INIBITÓRIA DE DEMOLIÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ESPAÇO ESPECIALMENTE PROTEGIDO. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. INVASÃO E PARCELAMENTO CLANDESTINO. MEDIDA CAUTELAR DE ABSTENÇÃO DE ATOS DEMOLITÓRIOS E REMOÇÃO DAS OCUPAÇÕES. MEDIDAS DE CONTENÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19. MUDANÇA DE CONJUNTURA. REVOGAÇÃO.
1. O direito à propriedade e o direito à moradia não podem se sobrepor ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social, mormente considerando que a função social, que confere legitimidade ao direito de propriedade, demanda tanto utilização em consonância com suas finalidades econômicas e sociais, quanto o uso não lesivo aos interesses da coletividade e respeito ao ordenamento jurídico.
2. Os autos revelam que foi edificado imóvel em área pública sem licenciamento prévio, e que as obras situadas em espaço territorial especialmente protegido por seus atributos ambientais, não são passíveis de regularização. Além disso, há prova de que a ocupação é recente e de que o apelado efetuou a transferência de diversas frações da área invadida a terceiros.
3. Os efeitos decorrentes da pandemia não podem ser utilizados como justificativa para sobrestar atos necessários à aplicação das sanções legais, especialmente considerando que a proibição de demolição deu-se em momento diverso de contenção da pandemia de Covid-19, em cenário de grande comoção e torpor ante o número crescente de mortes e ausência de vacina. Atualmente, além terem sido desenvolvidos diversos imunizantes, a vacinação no país alcançou números consideráveis. Portanto, inexiste fundamentação suficiente para manter suspensa a desocupação compulsória da área em tela.
4. Deu-se provimento aos recursos.